Tribunal: TJMT
Processo: 1013885-72.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013885-72.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0001-05 (EMBARGADO), DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES - CPF: 037.221.951-95 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (EMBARGANTE), LUCAS CARVALHO GOMES - CPF: 089.343.524-42 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREPARO RECURSAL INSUFICIENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CUSTAS JÁ APROVEITADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, com base no art. 1.007, § 4º, do CPC, diante de recolhimento inicial irrisório. A embargante alegou omissão quanto ao pedido subsidiário de restituição dos valores pagos anteriormente, caso mantida a exigência do terceiro recolhimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de restituição dos valores pagos a título de preparo recursal, considerados posteriormente insuficientes ou extemporâneos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou de forma completa a regularidade do preparo recursal, concluindo pela sua insuficiência e intempestividade, o que obsta a devolução automática dos valores recolhidos anteriormente.

A restituição de custas pressupõe a ausência de aproveitamento do ato processual a que se vinculam, o que não ocorre quando os recolhimentos, ainda que irregulares, foram realizados em nome da parte e integraram o procedimento.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos da decisão ou reavaliar o mérito, devendo-se ater às hipóteses do art. 1.022 do CPC, as quais não se configuram no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A devolução de custas processuais somente é cabível quando o valor recolhido não tiver sido aproveitado no processo.

O recolhimento de preparo recursal em valor insuficiente ou intempestivo, ainda que ineficaz para afastar a deserção, não enseja restituição automática dos valores pagos.

Embargos de declaração não são cabíveis para reexame de fundamentos ou rediscussão de mérito, devendo-se restringir aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025, DJE 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cielo S.A. – Instituição de Pagamento em face do acórdão, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno manejado contra decisão monocrática que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, diante da constatação de que o pagamento inicialmente efetuado foi irrisório.

A embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão, na medida em que deixou de analisar o pedido subsidiário de restituição dos valores recolhidos anteriormente, caso mantida a exigência do preparo em dobro. Afirma ter efetuado três pagamentos: o primeiro no valor de R$ 471,31; o segundo de R$ 23.875,83; e o terceiro no importe de R$ 50.543,28, correspondente ao recolhimento integral e em dobro. Alega que, mantida a exigência do terceiro recolhimento, os dois anteriores tornam-se indevidos, razão pela qual pugna pela devolução desses valores, a fim de evitar enriquecimento sem causa por parte do Estado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, determinando-se a restituição dos valores pagos em duplicidade.

Sem contrarrazões (ID 286774896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia foi devidamente analisada, limitando-se à higidez do preparo recursal à luz do art. 1.007 do CPC e da Resolução TJMT nº 03/2018, com as alterações da Resolução TJ-MT/OE nº 02/2021, com ênfase na insuficiência inicial do valor recolhido, e na extemporaneidade da complementação.

Assim, a título de ilustração, trago o que foi consignado no acórdão não provido unanimemente (id 281870888):

“No caso concreto, o recurso foi interposto em 21/08/2024, com recolhimento de R$ 471,31 a título de preparo, enquanto o valor efetivamente devido era de R$ 24.347,14. A complementação, no valor de R$ 23.875,83, foi efetuada somente em 28/08/2024, ou seja, sete dias após a interposição, claramente fora do prazo regulamentar.

A controvérsia recai sobre a natureza do recolhimento parcial: se poderia ser enquadrado como simples insuficiência sanável, nos termos dos §§ 2º e 7º do art. 1.007 do CPC, ou se, pela desproporção entre o valor pago e o devido, configura hipótese de preparo não comprovado, atraindo a aplicação do § 4º do mesmo artigo.

A resposta exige interpretação finalística. O recolhimento de menos de 2% do valor devido não traduz cumprimento substancial da obrigação. Não se trata de erro de cálculo ou lapso no preenchimento da guia, mas de descumprimento da exigência essencial à admissibilidade recursal”.

Outrossim, o pedido subsidiário de restituição dos valores pagos anteriormente encontra óbice justamente na conclusão do colegiado, no sentido de que a parte embargante não observou, de forma tempestiva, os requisitos legais e regimentais exigidos para a admissibilidade recursal.

Ademais, a devolução de custas pressupõe, como regra, a ausência de aproveitamento do ato processual a que se referem. No caso, os valores foram recolhidos em nome da parte, vinculados ao preparo recursal e juntados aos autos. Embora insuficientes ou intempestivos para afastar a deserção, tais recolhimentos integraram o procedimento e, portanto, não comportam restituição automática.

Importa registrar que os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão do mérito ou reexame de fundamentos. Como já assentado por esta Câmara:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Assim, não se verificando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por Cielo S.A. – Instituição de Pagamento.

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025